Tribunal: TJES
Processo: 5017752-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017752-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELSON FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017752-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADELSON FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. O recorrente sustenta que a suspensão temporária da inscrição de seu patrono na OAB configuraria justa causa para devolução do prazo recursal, bem como que o recurso versava sobre gratuidade de justiça, o que afastaria a exigência de preparo. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão temporária da inscrição do advogado na OAB, sem comprovação idônea no ato de interposição do recurso e sem demonstração de impossibilidade de substabelecimento, configura justa causa apta a autorizar a devolução do prazo recursal, afastando a intempestividade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo intempestivo o recurso interposto após o termo final, contado da ciência automática da intimação eletrônica, conforme art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.
4. A configuração de justa causa para devolução do prazo exige comprovação efetiva e contemporânea ao ato de interposição do recurso, não se admitindo a regularização posterior.
5. A suspensão temporária da inscrição do patrono, além de não comprovada no momento oportuno, não evidenciou impossibilidade absoluta de substabelecimento em tempo hábil, afastando o reconhecimento da justa causa.
6. Ausente demonstração de impedimento efetivo e configurada a preclusão temporal, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A devolução do prazo recursal por justa causa exige comprovação idônea e contemporânea ao ato de interposição do recurso. 2. A suspensão temporária da inscrição do advogado na OAB, sem demonstração de impossibilidade absoluta de de substabelecimento, não afasta a intempestividade do recurso.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §§ 5º e 6º, 1.021, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.987/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.175/SP, Rel. Min., Primeira Turma, j. 13/06/2022, DJe 15/06/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 608.847/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017752-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADELSON FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADELSON FERNANDES DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID 15623384) que inadmitiu o agravo de instrumento em razão da sua manifesta intempestividade.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17168061), que: (i) a intempestividade seria justificável em razão da suspensão temporária da inscrição na OAB de seu patrono; (ii) tal circunstância configuraria justa causa para a devolução do prazo recursal; (iii) o recurso discute o próprio direito à gratuidade de justiça, o que dispensaria o preparo; e que (iv) estariam preenchidos os requisitos para a concessão da benesse postulada.

Contrarrazões apresentadas por
VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME
(ID 18207217), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que reconheceu a intempestividade.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido, pelo que se passa ao exame de seu mérito.

Salienta-se, desde logo, que os argumentos do agravo interno não são suficientes para alterar a conclusão da decisão agravada.

Isso porque há óbice ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, tendo em vista sua flagrante intempestividade.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.003, § 5º, que “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos principais, a decisão agravada constante do id. 51635989 dos autos de origem foi objeto de intimação eletrônica do recorrente no dia 01/10/2024 (ID 51839932), com ciência automática no dia 11/10/2024, na forma do art. 5°, §3° da Lei n° 11.419/06. Assim, considerando-se o prazo recursal de 15 dias, contado em dias úteis, o prazo fatal para interposição do presente agravo de instrumento se deu no dia 04/11/2024.

O presente recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto apenas no dia 11/11/2024, sendo, portanto, intempestivo.

Em que pese a alegação do advogado do recorrente de que seria justificável o elastecimento do prazo, pois teve sua OAB temporariamente suspensa, tal não foi devidamente comprovado nos autos quando da interposição do agravo de instrumento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL, RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de compensação por danos morais. 2. É intempestivo o agravo em recurso especial que interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis. 3. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Precedentes. 4. Entretanto, também conforme o entendimento deste Tribunal Superior, para a prorrogação do prazo é necessária a configuração da justa causa, que deve ser demonstrada de maneira efetiva. Precedentes. 5. Este Tribunal Superior também já reconheceu que apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa causa: AgInt no AREsp 1.640.644/MT, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020. 6. O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 7. A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade mera emenção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo. Precedentes. 8. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do novo regramento processual e deixando a agravante de comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.243.987/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA .ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo recursal deve vir acompanhado da necessária comprovação das circunstâncias que impediram o advogado de atuar no feito, de modo que se possa a aferir a justa causa, o que não restou caracterizado no caso concreto. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes no Agravo Interno para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1978175 SP 2021/0277088-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Não bastasse, ainda que que se admitisse a juntada extemporânea de documento apenas em sede de agravo interno (ID 17168064), o mesmo evidencia que a alegada suspensão se deu entre em 28/10/2024, o que evidencia a possibilidade de que a parte cumprisse o prazo ora iniciado em 11/10/2024.

Não bastasse, também não restou esclarecida a eventual impossibilidade de substabelecimento dos poderes do advogado em tempo hábil ao cumprimento do prazo. Em suma, apenas após o decurso do prazo para agravar é que houve o substabelecimento dos poderes do Dr. bruno para a Dr.ª Lorena Pontes Izequiel Leal (em 05/11/2024, quando já findo o prazo).

Neste ponto, veja-se que a não comprovação do efetivo impedimento para substabelecer os poderes afasta a possibilidade de se reconhecer a alegada justa causa apta à devolução do prazo no caso concreto. A corroborar tal conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO . JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de
absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato
. Precedentes. 2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 608847 RS 2014/0287410-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Portanto, diante da ausência de comprovação de justa causa no ato de interposição e verificada a preclusão temporal, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.